Tribunal: TJSP
Processo: 2091409-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
do – Comunicado Conjunto TJ-CGJ 680/2022 – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091409-23.2023.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) - O sistema SNIPER não se mostra restrito ao âmbito criminal, sendo importante ferramenta para a localização de bens e ativos, e nesta data já implementado – Comunicado Conjunto TJ-CGJ 680/2022 – Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) - O sistema SNIPER não se mostra restrito ao âmbito criminal, sendo importante ferramenta para a localização de bens e ativos, e nesta data já implementado – Comunicado Conjunto TJ-CGJ 680/2022 – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada. Recurso provido.